Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809617-51.2023.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAQUIM MANOEL DA SILVA BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AVERBAÇÃO DE PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 916 DO STF. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE ATS. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODOS REGULARES. READEQUAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Readequação de julgado proferido em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará contra sentença em ação de obrigação de fazer, que condenou o réu ao pagamento de adicional por tempo de serviço ao autor, observada a prescrição quinquenal. Determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Pará para ajuste ao Tema 916 do STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos de contratos temporários do autor podem ser averbados para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer em quais hipóteses tais contratos se configuram nulos, à luz do art. 37, IX, da CF e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916/RG), reafirma que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento da remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

A jurisprudência da Corte Suprema, reafirmada no RE 1.405.442, determina que o tempo de serviço prestado sob contratos nulos não pode ser averbado para efeitos de adicional por tempo de serviço.

No caso, foram identificados contratos temporários do autor que excederam o prazo previsto na LC Estadual nº 07/1991, revelando nulidade: (i) de set/1981 a ago/1992 na Secretaria de Educação do Amazonas; e (ii) de mai/1991 a abr/1997 na SEDUC/PA. Tais períodos não podem ser computados para ATS.

Quanto aos demais vínculos temporários, não demonstrada a nulidade, o tempo de serviço deve ser averbado, nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que reconhece como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, o prestado à Administração, independentemente da forma de admissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF são nulos e não geram direito à averbação do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço.

O tempo de serviço prestado sob contratos temporários válidos ou não comprovadamente nulos deve ser considerado para ATS, conforme previsão do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1.026 e 1.030, II; LC Estadual nº 07/1991, art. 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 25/08 a 01/09/2025, à unanimidade, em adequar o acórdão de Id 18214893 ao entendimento do Tema 916 do STF, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de readequação de julgado prolatado em Apelação Cível ao entendimento do Tema 916 do STF, conforme determinação da Vice-Presidência deste TJ, com fulcro no art. 1.030, inciso II do CPC (Id 26299562).

O acórdão em análise nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença, prolatada nos autos de Obrigação de Fazer, que que julga parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço à parte autora, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O acórdão nega provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, firmando-se no entendimento pacificado, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, de que os períodos das contratações temporárias em geral deveriam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS.

Em 25/3/2024, entretanto, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

“Ementa:
Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023
.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso)

Destaco a ementa do julgado com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso)

Nesses termos, para ser configurada a necessidade de adequação do julgado, deve-se averiguar se os contratos temporários, cujos períodos o autor pretende averbar para efeitos de adicional por tempo de serviço, estão em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, isto é, se são nulos.

No caso, o autor alega que é servidor efetivo da SEDUC/PA desde maio de 2005; e que trabalhou, de agosto de 1973 a abril de 2005, sob contrato temporário em outros órgãos públicos; que estes períodos foram averbados ao seu vínculo da SEDUC/PA somente para efeitos de aposentadoria (Id 17202350; 17202351).

Resta incontroversa a alegação do autor sobre os períodos de serviço público prestado, com os seguintes vínculos:

-
de AGO/1973 a DEZ/1974
no cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (contrato temporário);

- SET/1981 a AGO/1992 contratado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Amazonas, como Professor (Temporário);

-
de AGO/1982 a JUN/1988
na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas no cargo de Professor (
Servidor efetivo
);

- de MAI/1991 a ABR/1997 no cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (contrato temporário);

-
de MAR/2002 a ABR/2004
na Prefeitura Municipal de Viseu no cargo de Professor (contrato temporário); e

-
de MAI/2005 até os dias atuais
e pelos meses vincendos no cargo de Professor Efetivo na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Observa-se que as contratações temporárias do demandante que extrapolaram o prazo previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991, foram: de SET/1981 a AGO/1992 contratado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Amazonas, como Professor; e de MAI/1991 a ABR/1997 no cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Esses contratos mostram-se nulos, porquanto incompatíveis com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público (art. 37, inciso IX da Constituição Federal), razão pela qual respectivo tempo de serviço é insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

Quanto aos demais períodos, não há comprovação de nulidade dos contratos firmados com a Administração Pública, de forma que devem ser contabilizados para os efeitos pretendidos pelo autor, em observância do art. 70, § 1º do RJU estadual (Lei 5.810/94) que estabelece: “Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Assim, mostra-se cabível a adequação do julgado, para excluir os períodos de SET/1981 a AGO/1992 (contratado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Amazonas); e de MAI/1991 a ABR/1997 (contratado no cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC) da base de cálculo do tempo de serviço para efeitos de adicional.

Ante o exposto
, de acordo com o art. 1.030, II, do CPC e, em observância da orientação firmada no Tema 916 do STF, procedo a readequação parcial do acórdão de Id 18214893, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/09/2025